Tribunal: TJES
Processo: 5002554-23.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002554-23.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINERACAO GRANOV LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002554-23.2020.8.08.0000

AGVTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

A
GVDO:
MINERADORA GRANOV LTDA e outros

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da decisão proferida na ação civil pública por dano ambiental ajuizada em face dos aqui agravados, na qual a Magistrada deixou de declinar da competência da justiça comum estadual, sob o argumento de que a competência em matéria ambiental para conhecer e julgar o feito, é do juízo do local onde ocorrido o dano.

N
as razões do recurso,
aduz o
parquet
estadual que

“é forçoso reconhecer que a Justiça Comum Estadual não possui competência para julgamento dos fatos expostos nesta Ação Civil Pública, uma vez que a extração irregular (inclusive por lesão ao meio ambiente) de recursos minerais viola interesse direto da União, o que leva à competência da Justiça Comum Federal para julgamento do caso, e, paralelamente à legitimidade do Ministério Público Federal para o ajuizamento da ACP.”

O
s agravados
não
apresentaram contrarrazões,
conforme certidão id 1659560.

M
anifestação ministerial de 2º Grau no id 1704332.

Eis o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 23 de novembro de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
:
5002554-23.2020.8.08.0000

AGVTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

A
GVDO:
MINERADORA GRANOV LTDA e outros

RELATORA:
DESª. CONV.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

V O T O

Ao que se vê, o
Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Dano Ambiental em desfavor da empresa Mineração Granov LTDA, de José Carlos Fortuna e Alan Carlos da Silveira Fortuna LTDA, objetivando a cessação de atividade de degradação ambiental e restauração das condições primitivas de vegetação e solo de área localizada no Sítio Bela Vista, distrito de Santo Agostinho, em Água Doce do Norte.

Colhe-se dos autos que no curso da demanda, o autor requereu a sua remessa para a Justiça Federal, já que as
jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais pertencem à União, sendo, inclusive, a atividade de exploração de recursos minerais diretamente fiscalizada pela Agência Nacional de Mineração.

P
or sua vez, a Magistrada singular reafirmou a sua competência, fundamentando que
o processamento e julgamento das ações civis públicas em matéria ambiental é, em regra, fixada em razão do local de ocorrência do dano, consoante a dicção do art. 2º da Lei 7.347/85 c/c o art. 93, I, do CDC.

E
m sede recursal,
aduz o
parquet
estadual que

“é forçoso reconhecer que a Justiça Comum Estadual não possui competência para julgamento dos fatos expostos nesta Ação Civil Pública, uma vez que a extração irregular (inclusive por lesão ao meio ambiente) de recursos minerais viola interesse direto da União, o que leva à competência da Justiça Comum Federal para julgamento do caso, e, paralelamente à legitimidade do Ministério Público Federal para o ajuizamento da ACP.”

Pois bem,
in casu
, tenho a degradação ambiental advém de extração de recursos minerais, violando interesse direto da União.

Veja-se que a
norma constitucional
não deixa dúvida de que os recursos minerais pertencem a União, a saber:

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.

Também não é dissonante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. CESSÃO DE DIRETOS MINERÁRIOS. CONTROVÉRSIA SOBRE VALIDADE DO CONTRATO. AVERBAÇÃO PELO GOVERNO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO A SER TUTELADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. [
...].4.
A exploração de jazidas minerais somente pode ser exercida mediante autorização ou concessão da União, nos termos do art. 176, § 1º, da CF.

Ademais, tais autorizações e concessões "não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente" (§ 3º do mesmo dispositivo constitucional). 5. Nesse sentido, o Código de Mineração (art. 55, § 1º, do DL 227/1967) prevê a necessidade de averbação, pelo Departamento Nacional de Produção Mineral ? DNPM, dos atos de alienação ou oneração relativos aos direitos minerários, como requisito para sua validade.
[...].(MS 11.036/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 06/11/2009)

E mais, o
STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que a sujeição de recursos ambientais ao poder de fiscalização da União legitima a atuação do Ministério Público Federal e com isso a competência da Justiça Federal, em processos criminais (AgRg no CC 122.555/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 20.8.2013) e cíveis (RMS 56.135/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.10.2019).

Aclaro ainda que o
artigo
109, inciso I, da CRFB/88, fixa a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento das “
causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal
forem interessadas
na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.

Soma-se a isso o fato de que:
“
A Justiça Federal é competente para decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença da União no processo”
(Súmula 150/STJ).

Portanto, em se tratando de exploração
de direitos minerários
e os danos materiais dali decorrentes, exsurge o interesse da União já que detentora das jazidas minerais, via de consequência, deve o feito ser remetido à Justiça Federal.

Assim, c
onsiderando que a
competência da Justiça Federal
é absoluta
e que
não houve observância do preceito constitucional,

D
O
U
PROVIMENTO

ao recurso
para
determinar a remessa dos autos de origem a Justiça Federal.

É como voto.

Desª. Conv. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Relatora

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002554-23.2020.8.08.0000

AGVTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

A
GVDO:
MINERADORA GRANOV LTDA e outros

RELATORA:
DESª. CONV.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. JAZIDA. RECURSOS MINERAIS. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
REMESSA DOS AUTOS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

A
degradação ambiental advém de extração de recursos minerais, violando interesse direto da União,
nos termos do 176, da CR/88.

I
I.
O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que a sujeição de recursos ambientais ao poder de fiscalização da União legitima a atuação do Ministério Público Federal e com isso a competência da Justiça Federal, em processos criminais (AgRg no CC 122.555/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 20.8.2013) e cíveis (RMS 56.135/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.10.2019).

III. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.